Tribunal: TJDFT
Processo: 0719694-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719694-41.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOGLAS FERREIRA DA SILVA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O A Apelada, CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., apresentou pedido de não conhecimento do recurso por perda superveniente do objeto. Nesse contexto, intime-se o Apelante, DOGLAS FERREIRA DA SILVA, para que se manifeste acerca da petição e documentos de ID 25850364, no prazo de 10 (dez) dias. Após, voltem conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator